Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703524-08.2022.8.07.0006 APELANTE: ANTONIO FARIAS DOS SANTOS, MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS, ANA MARIA SANTOS DA SILVA, TANIA MARIA FARIAS DOS SANTOS, JULIO FARIAS DOS SANTOS, WALDILENE XAVIER DOS SANTOS, VALDILECIA XAVIER DOS SANTOS, LIDIANE XAVIER DOS SANTOS COSTA, LIDINEIDE XAVIER DOS SANTOS, CRISTIANO XAVIER DOS SANTOS, WELLINGTON GONCALVES DA SILVA APELADO: HOSANA FRANCISCA DE CAMPOS, JOSE PEREIRA DO AMARAL DESPACHO Intime-se os apelantes para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Brasília/DF, 21/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator